Tribunal: TJDFT
Processo: 0742144-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COISA JULGADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO INADIMISSÍVEL NÃO CONHECIDO.
I – A pretensão recursal que tem por objeto matéria já acobertada pela coisa julgada material, deduzida somente na apelação, configura inovação recursal e não pode ser apreciada, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância.
II – Apelação não conhecida.